Tribunal: TJES
Processo: 0007670-88.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007670-88.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEILO ROCHA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL PRATICADA
S
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
AGRAVANTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Primeiramente, a
materialidade
restou comprovada pelo
Boletim Unificado
, bem como pelo laudo de lesão corporal. Já a
autoria
foi demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima, harmônicos com os demais elementos dos autos.

2.
No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

3.

No que se refere a dosimetria da pena, vejo que o D. Magistrado,
reconheceu
a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, CP. Contudo, não se trata de
bis in idem
, conforme já firmado pelos Tribunais Pátrios.

4
.

Nos termos do art. 33, §2º, c, CP, assiste o direito de cumprir a pena em regime aberto ao condenado não reincidente. Dessa forma, o pleito formulado pelo apelante é incabível, visto que, além de reincidente específico, teve duas circunstâncias judicias desvaloradas (motivos e consequências extrapenais).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007670-88.2022.8.08.0012

APELANTE: NEILO ROCHA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: POLLYANA ASSIS ZANON SANTORIO - ES16880

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
NEILO ROCHA DE SOUZA
em face da r. sentença de fls.
145
/ss., prolatada pelo MM. Magistrado da
5
ª Vara Criminal de
Cariacica
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na
s sanç ões prevista s no s art s
. 129, §
13
º,
e 147, ambos do
CP, à pena definitiva de 0
3
(
três
)
anos e 03 (três)
meses
de reclusão

e
04
(
quatro
)
meses e 22 (vinte e dois)
dias de
de detenção, em regime inicial
fechado
,
e a
o pagamento de
R$
3
.000,00 a título de indenização por danos morais a favor da vítima
.

Em razões de fls.
162
/ss.,
a defesa

requer, em suma: i) a assistência judiciária gratuita; ii) o direito de recorrer em liberdade; iii) a fixação de regime inicial mais benéfico para cumprimento da pena; e iv)
a absolvição do apelante ante a ausência de dolo e
o reconhecimento que o réu agiu em legítima defesa
.
Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do CP.

Contrarrazões às fls.
187
/ss., pelo desprovimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o
parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
7070559
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o apelante, consciente e voluntariamente, ameaçou e ofendeu a integridade física de sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 17 dos autos.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pelas práticas dos tipos penais previstos nos arts. 129, §13º, e 147, ambos do CP.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação afirmando a ausência de provas quanto a autoria e materialidade apta a sustentar a condenação do réu.

Entretanto, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

Primeiramente, a
materialidade
restou comprovada pelo
Boletim Unificado
, bem como pelo laudo de lesão corporal de fl.
17
. Já a
autoria
foi demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima, harmônicos com os demais elementos dos autos.

A vítima, em sede judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o apelante a agrediu com um soco na cabeça e ameaçou matá-la, assim como a sua família.

Assim, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado, não havendo que se falar em absolvição do apelante ou aplicação do princípio
in dubio pro reo,
até mesmo porque não há nenhum elemento que corrobore a versão do acusado, no sentido de que agiu em legítima defesa diante injusta agressão da vítima.

Ademais, como bem apontado pela D. Procuradoria de Justiça,

o crime de ameaça por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor, o que ocorreu
in casu
.

No que se refere a dosimetria da pena, vejo que o D. Magistrado,
reconheceu
a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, CP. Contudo, não se trata de
bis in idem
, conforme já firmado pelos Tribunais Pátrios:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41).
APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F E DO ART. 17 DA LEI Nº 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 2. [...].
4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

E, deste Tribunal, temos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06, inclusa a lesão corporal no âmbito doméstico, não acarreta bis in idem, uma vez que a Lei Maria da Penha tem o fulcro de recrudescer o tratamento concedido à violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Ap: 00000107620138080006, Relator: SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Ato contínuo, requer o apelante
a alteração do regime inicial para cumprimento da pena.

Ocorre que, nos termos do art. 33, §2º, c, CP, assiste o direito de cumprir a pena em regime aberto ao condenado
não reincidente
. Dessa forma, o pleito formulado pelo apelante é incabível, visto que, além de reincidente específico, teve duas circunstâncias judicias desvaloradas (motivos e consequências extrapenais).

E,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Por fim, quanto ao pleito para recorrer em liberdade,
e
m que pese o louvável esforço da defesa
,

o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

Dessa forma, não merece retoques a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)